Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-E DA LEI N. 9.494/1997. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SELIC. INOBSERVÂNCIA. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do Distrito Federal que buscou a retificação dos cálculos do valor a ser pago por meio de precatório.

2. O art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 autoriza a retificação do valor dos precatórios: “Art.1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.” Ainda, o art. 26, § 2o, da Resolução n. 303/2019, prevê que “Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução”.

3. A insurgência do Distrito Federal não se volta contra os cálculos do exequente que foram homologados pelo Juízo por ausência de impugnação. Em verdade, a irresignação do agravante é contra o cálculo da Contadoria Judicial que antecedeu a expedição do requisitório, do qual não foi o Distrito Federal intimado, de modo que não há falar em preclusão.

4. A partir de 9/12/2021, data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, a Selic deve ser utilizada para atualização monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, sendo de rigor a sua observância, concluindo-se que o cálculo da Contadoria Judicial não está em conformidade com o regramento constitucional e merecem ser retificados.

5. Recurso conhecido e provido.